Tribunal: CARF
Processo: 13688.000699/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000699/2007-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
PATOS DIESEL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/05/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO JÁ PARCELADO POR
OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
Havendo o contribuinte formalizado adesão a parcelamento do débito
anteriormente à interposição do recurso voluntário, implicando em desistência
desse recurso, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 78 do Anexo II do RICARF,
cabe o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fins de não
conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-009.057, de 11/08/2021, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000699/2007-52
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000699/2007-52

Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento (fls. 279/280 e págs. PDF 275/276), em face do
Acórdão no 2201-009.057, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em
sessão plenária de 11 de agosto de 2021 (fls. 237/245), com fundamento no artigo 65, § 1o, c/c
artigo 66, caput do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343 de 09 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 237):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/05/2007
LANÇAMENTO. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
PRESSUPOSTO DE VALIDADE. NULIDADE.
O lançamento tributário é ato administrativo vinculado por meio do qual a autoridade
fiscal deve identificar o sujeito passivo da obrigação tributária - contribuinte e
responsáveis - , que, a propósito, corresponde a um dos aspectos do âmbito pessoal de
validade da norma tributária individual e concreta.
A notificação do lançamento do contribuinte ou de quaisquer dos responsáveis insere-se
nas garantias da ampla defesa e do contraditório, de modo que sua ausência implica na
nulidade do lançamento, haja vista que a notificação constitui pressuposto de validade
do próprio ato administrativo de lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, Francisco Nogueira
Guarita, Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que votaram
por anular a decisão recorrida. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 279/280 e págs.
PDF 275/276):
(...)
Conforme Despacho de Saneamento de fl. 276 e ss, ao efetuar a análise da
admissibilidade do Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional foi verificado
que o crédito tributário objeto do julgamento (DEBCAD no 37.098.693-8) foi incluído
em parcelamento especial (Lei no 11.941/2009), em 12/08/2011, e liquidado em
10/10/2014 (extrato de fl. 271), resultando em desistência do contencioso
administrativo.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Nesse sentido, na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento, interponho os presentes Embargos Inominados, com fundamento
no art. 65, §1o, c/c art. 66, caput, ambos do Anexo II do RICARF, para a prolação de um
novo acórdão para correção da inexatidão material apontada.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
opostos e acolhidos para a correção de omissão de ponto sobre o qual deveria o colegiado ter-se
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000699/2007-52

manifestado na decisão embargada, para a prolação de um novo acórdão para correção da
inexatidão material apontada.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de
2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 65 e 66 do referido RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000699/2007-52

§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
(...)
Os Embargos de Declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a constatação de omissão fica evidenciada na medida em que
foi trazido aos autos informação de que houve pedido de parcelamento do crédito tributário
objeto dos presentes autos (fl. 270 e pág. PDF 266). Portanto, além de conhecer dos embargos,
necessário se faz a revisão do acórdão.
Do Parcelamento do Crédito Tributário
De acordo com informações constantes no Despacho de Saneamento (fls. 276/277
e págs. PDF 272/273), cujo excerto segue abaixo reproduzido, houve desistência do recurso pelo
contribuinte, em razão da inclusão do débito em parcelamento especial ocorrido em 27/07/2011 e
a exclusão por inadimplência em 14/09/2014, tendo sido acostado aos autos cópias de tela
“Consulta Processos Parcelamento Especial”, em que se observa que o Debcad no 37.098.693-8,
objeto do presente processo, foi “liquidado” em 10/10/2014 (fls. 271/275 e págs. PDF 267/271).
(...)
Em 05/12/2022, a Unidade de Origem encaminhou nos autos do processo no
13688.000697/2007-63 (e-fls. 370) Informação, em que solicita o retorno daquele
processo à referida Unidade para fins de revisão do crédito tributário, tendo em vista a
desistência do recurso pelo contribuinte, dada a inclusão do débito em parcelamento
especial ocorrida em 27/07/2011, e exclusão por inadimplência em 14/09/2014;
acostando àqueles autos cópia de tela “Consulta Processos Parcelamento Especial”, em
que se observa que o Debcad no 37.098.693-8, objeto do presente processo, foi
“liquidado” em 10/10/2014.
(...)
Oportuna também a reprodução do regramento contido nos §§ 2o e 3o do artigo 78
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015, aplicável ao caso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.319 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000699/2007-52

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
Portanto, resta claro que, em última análise, operou-se a preclusão do direito de
contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no
recurso voluntário interposto, face à contrariedade desta ante ao posterior parcelamento do
débito.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.057, de 11 de
agosto de 2021, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do
recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do
débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 286
DF CARF MF
Original